Tribunal: TJSP
Processo: 1006446-59.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Cruzamento em avenidas – Afirmação de que o réu trafegava na contramão de direção e causou o acidente - Fato que isoladamente não conduz à procedência, sendo necessária haver prova de que a ação do condutor provocou o acidente – Placa de Pare no sentido do veículo do apelante - Desrespeito – Circunstância que efetivamente deu causa ao evento – Ação julgada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Cruzamento em avenidas – Afirmação de que o réu trafegava na contramão de direção e causou o acidente - Fato que isoladamente não conduz à procedência, sendo necessária haver prova de que a ação do condutor provocou o acidente – Placa de Pare no sentido do veículo do apelante - Desrespeito – Circunstância que efetivamente deu causa ao evento – Ação julgada improcedente - Apelo não acolhido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006446-59.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante CS
BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, é
apelado RAMON CINTRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.522
APELAÇÃO CÍVEL no 1006446-59.2018.8.26.0361
No 1a Instância: 1006446-59.2018.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 2a VARA CÍVEL
APELANTE: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
APELADO: RAMON CINTRA DOS SANTOS
25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Cruzamento
em avenidas – Afirmação de que o réu trafegava na contramão de
direção e causou o acidente - Fato que isoladamente não conduz à
procedência, sendo necessária haver prova de que a ação do
condutor provocou o acidente – Placa de Pare no sentido do
veículo do apelante - Desrespeito – Circunstância que
efetivamente deu causa ao evento – Ação julgada improcedente -
Apelo não acolhido.
Trata-se de Apelação ajuizada por CS Brasil Transportes de Passageiros e
Serviços Ambientais Ltda., extraída da ação de indenização que move em desfavor de
Ramon Cintra Santos e que foi julgada improcedente.
Argumenta a autora a impossibilidade de ser mantida a sentença, pois ficou
provado que o réu dirigia seu veículo na contramão de direção, vindo a atingir o de sua
propriedade. Esta circunstância estabelece a responsabilidade do apelado.
Assim, pede a procedência do apelo.
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação da
contrarrazão.
Este é o relatório.
O apelo não deve ser acolhido.
Com efeito, o acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Salvador Ribeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da Silva com a Rua Jorge Audere. Descreve a inicial que o veículo de propriedade da
autora estava transitando na Avenida enquanto que o outro na Rua Jorge Audere.
Argumenta ele, também que o acidente ocorreu por culpa do réu, que
trafegava pela contramão de direção e que somente por isso deu-se o acidente.
Comungo do mesmo sentimento do Magistrado no sentido de que o fato de
o réu trafegar na contramão, por si só, não estabelece a responsabilidade pelo acidente.
É violação grave ao Código de Trânsito, porém, a responsabilidade civil não
se confunde com o desrespeito ao estatuído naquele diploma legal.
Nas contrarrazões de apelo há esclarecimento fotográfico do local e
estabelece-se a presença de uma placa determinando que quem trafega pela Avenida
Salvador Ribeiro Siqueira deve parar no referido cruzamento, em respeito a sinalização de
“ Pare”.
Ficou delineado que não ocorreu a observância desta regra, o que causou o
acidente. Desta forma, não foi o fato de o réu trafegar na contramão em Avenida de duas
faixas de trânsito, mas sim o desrespeito à sinalização.
Tivesse o condutor do veículo da apelante obedecido a indicação, o evento
não teria ocorrido, circunstância esta que exclui a responsabilidade do apelado.
Desta maneira, considerando o que há nos autos, o apelo não deve ser
acolhido.
A apelante arcará com as custas e despesas processuais. Honorário de
Advogado fixado em dezesseis por cento a ser calculado na forma da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator